Tribunal: TJBA
Processo: 8000043-76.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000043-76.2019.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO IGOR BRANDAO CARNEIRO

Advogado(s)
:
LUCAS DE ALMEIDA SANTOS, JOSE MATHEUS VIEIRA FERNANDEZ CARDILLO

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO NULO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS. RESTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em razão de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade do contrato e determinando o pagamento do FGTS.

2. O apelante requer a condenação do Município ao recolhimento das contribuições previdenciárias descontadas de setembro de 2013 a dezembro de 2015 ao INSS e a restituição dos valores referentes ao período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município deve ser compelido ao recolhimento das contribuições previdenciárias descontadas do salário do autor durante o período laborado, mesmo diante da reconhecida nulidade do vínculo empregatício; e (ii) saber se o autor possui legitimidade ativa para pleitear o recolhimento das contribuições previdenciárias ao INSS.

III. Razões de decidir

4. A nulidade do vínculo empregatício não afasta a responsabilidade do ente público pelo recolhimento das contribuições previdenciárias quando efetivamente descontadas do salário do trabalhador, aplicando-se o princípio que veda o enriquecimento sem causa.

5. Somente o INSS possui legitimidade para requerer judicialmente o repasse das contribuições descontadas, não sendo o autor parte legítima, uma vez que o direito pleiteado pertence à esfera jurídica do INSS.

6. O reconhecimento da ilegitimidade ativa não importará prejuízo na contagem de tempo para aposentadoria, pois o ônus do repasse é exclusivo do empregador.

7. Remanesce a legitimidade ativa com relação ao pleito de restituição do valor recolhido no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018, tendo em vista que o autor mantinha concomitantemente vínculo empregatício com empresa privada que recolhia suas contribuições previdenciárias no teto legal.

8. O salário de benefício do segurado que contribuir com atividades concomitantes é apurado pela soma dos salários de contribuição das atividades exercidas, afigurando-se indevido o recolhimento integral pelo Município para evitar duplo recolhimento sobre a mesma base de cálculo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para condenar o Município de Quijingue a restituir diretamente ao autor os valores descontados a título de contribuição previdenciária no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e § 2º; CC, art. 884; CPC, art. 6º; Lei nº 8.213/1991, art. 32; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000043-76.2019.8.05.0078
, em que figuram como apelante FERNANDO IGOR BRANDAO CARNEIRO e como apelada MUNICIPIO DE QUIJINGUE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e condenar o Município de Quijingue a restituir diretamente ao autor os valores descontados a título de contribuição previdenciária no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018, devidamente corrigidos, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08